Tribunal: CARF
Processo: 10840.722726/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722726/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.534 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
GILMAR DA SILVA LEBRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ALUGUEIS. BEM COMUM DO CASAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos oriundos da locação de imóvel que não foram
informados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, quando
constatado que os rendimentos omitidos não se referem a bens comum do casal
e nem foram informados na DAA do contribuinte, devendo assim ser mantido
o lançamento relativo à omissão.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração, poderá este ser
sanado a qualquer tempo a fim de que seja assegurada a apuração do tributo
conforme a verdade material comprovada nos autos, devendo ser cancelado o
crédito tributário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para considerar como omitidos os rendimentos
recebidos de aluguel no valor de R$ 16.185,66.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
de alugueis, a partir de informações constantes em Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (DIMOB), conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 9 a 13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722726/2018-04
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722726/2018-04

O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega que o
rendimento considerado omitido (R$ 56.711,21) foi em parte oferecido à tributação na
declaração de sua cônjuge Dalva Ricardo da Silva Lebre (R$ 16.185,66), sendo que a outra parte
(R$ 24.625,60) foi declarada em sua própria declaração. Pede ainda que seja retificado o valor
do campo trabalho não assalariado para o campo alugueis em sua Declaração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois os imóveis que produziram os
alugueis omitidos não são bens comuns do casal; quanto ao pedido para que se transfira parte do
valor declarado na coluna “Trabalho Não Assalariado” para a coluna “Aluguéis” não é possível
de ser atendido, uma vez que o contribuinte não demonstrou, com argumentos e cálculos, quais
os valores que compuseram a coluna “Trabalho Não Assalariado”, de forma que não se pode
acatar a tese do impugnante de que os rendimentos de alugueis foram incluídos naquela coluna.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/3/2019 (e-fls. 86) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 8/4/2019 (e-fls. 92/93), no qual
submete à apreciação deste Conselho os mesmos argumentos já apresentados na impugnação, ou
seja, reforça que a omissão de rendimentos não existe, pois o valor de R$ 56.711,21 corresponde
ao somatório de R$ 16.185,66 declarado na declaração de sua cônjuge e R$ 40.525,52 em sua
declaração, na ficha Rendimentos de Trabalho não Assalariado, o qual solicita retificação.
Informa ainda terem sido efetuados acertos na declaração da cônjuge e que pretende acertar sua
declaração assim que liberado. Anexa cópia da DAA da cônjuge, em qual teria sido efetuado
acerto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Inicialmente transcrevo parte do voto proferido no Acórdão 08-45.882 - 6a Turma
da DRJ/FOR (e-fls. 71/72):
Pelas escrituras apresentadas, são bens do casal:
Escritura de Venda e Compra, fls. 14/17, datada de 20/12/2012, onde está registrada a
compra pelo casal Gilmar da Silva Lebre e Dalva Ricardo da Silva Lebre, de dois
imóveis:
1) Prédio no 460, na Av. Portugal, Ribeirão Preto (Escritura de Venda e Compra, fls.
14/17) - Aluguel líquido de comissão = R$ 2.748,79
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722726/2018-04

2) Prédio no 1414 na Rua Quintino Bocaiúva, Ribeirão Preto (Escritura de Venda e
Compra, fls. 14/17) - Aluguel líquido de comissão = R$ 8.953,98
Quanto ao Imóvel localizado na Rua Emílio Condeixa no 422, Ribeirão Preto, com
aluguel (líquido de comissão) de R$ 11.817,24, observa-se que na Escritura de Venda e
Compra, fls.23/26, há cláusula restritiva de impenhorabilidade e incomunicabilidade.
Assim o imóvel, mesmo adquirido na constância do casamento, não é de propriedade do
casal Gilmar da Silva Lebre e Dalva Ricardo da Silva Lebre, mas apenas de Gilmar da
Silva Lebre e de Joaquim Henrique da Silva Lebre.
...
De acordo com a defesa, parte do valor apurado como omisso (R$ 16.185,66) consta na
DIRPF de Dalva Ricardo da Silva Lebre.
Na documentação probatória apresentada pelo impugnante consta planilha, fl. 32,
abaixo copiada, onde estão assinalados os rendimentos de aluguel que foram declarados
por Dalva Ricardo da Silva Lebre. Vejamos:
Observe-se que os valores assinalados totalizam R$ 16.185,66, e referem-se aos
rendimentos de aluguel dos seguintes imóveis, administrados pela Plantel Imóveis:
CPF/CNPJ do Locador: 747.045.758-53 Nome/Nome Empresarial do Locador: GILMAR
DA SILVA LEBRE CPF/CNPJ do Locatário: 020.591.788-78 Nome/Nome Empresarial
do Locatário: PAULO FERNANDO SIMMI Número do Contrato: 13558 Data do
Contrato: 23/12/2013 Valor do Aluguel: 12.439,20 Valor da Comissão: 621,96 Valor do
Imposto: 0,00 Endereço do Imóvel: EMILIO CONDEIXA RUA N.422 Município:
RIBEIRÃO PRETO UF: SP
Tipo do Imóvel: Urbano CEP: 14.092-130. CPF/CNPJ do Locador: 747.045.758-53
Nome/Nome Empresarial do Locador: GILMAR DA SILVA LEBRE CPF/CNPJ do
Locatário: 390.118.688-38 Nome/Nome Empresarial do Locatário: ANA PAULA FABIO
CARVALHO PENA BRAGA Número do Contrato: 14048 Data do Contrato: 07/11/2014
Valor do Aluguel: 4.598,34 Valor da Comissão: 229,92 Valor do Imposto: 0,00 Endereço
do Imóvel: PORTUGAL AV No 472 Município: RIBEIRÃO PRETO UF: SP Tipo do
Imóvel: Urbano CEP: 14.020-380.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722726/2018-04

Porém, como já demonstrado anteriormente, os bens comuns ao casal são:
1) Prédio no 460, na Av. Portugal, Ribeirão Preto (Escritura de Venda e Compra, fls.
14/17) - Aluguel líquido de comissão = R$ 2.748,79.
2) Prédio no 1414 na Rua Quintino Bocaiúva, Ribeirão Preto (Escritura de Venda e
Compra, fls. 14/17) - Aluguel líquido de comissão = R$ 8.953,98.
Portanto, dos bens comuns ao casal, os rendimentos de aluguel totalizam R$ 11.702,77
(sendo 50% = R$ 5.851,38).
Assim, não serão aceitos os rendimentos de aluguel, no valor de R$16.185,66,
declarados por Dalva Ricardo da Silva Lebre como parte dos rendimentos apurados
como omissos.
O contribuinte junta em fase recursal cópia da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
retificadora de sua cônjuge, Dalva Ricardo da Silva Lebre, entregue em 5/4/2019, conforme
recibo às e-fls. 120, na qual estão declarados os rendimentos de aluguel no valor de R$
16.994,55. Informa no recurso que “quanto ao recebimento de aluguel no valor de R$ 16.185,66
lançado na declaração de minha cônjuge Dalva Ricardo da Silva Lebre informo que já foi
corrigido considerando 50% do valor de R$ 11.702,77, que é R$ 5.851,38, e o outro 50% de R$
5.851,38 na minha declaração e mais a diferença de R$ 4.842,90 da declaração da minha
cônjuge que fica um total, de que somado R$ 16.185,66, sendo que deste valor R$ 10.334,28 vai
ser transferir para a minha declaração, que somando com os R$ 40.525,52 fica um total de
recebimento de aluguel de R$ 50.859,80, dando uma diferença de imposto a pagar de R$
1.909,24, que será paga assim que for liberado o recolhimento”.
Entretanto, não junta provas de que os valores declarados pela cônjuge se referem
aos imóveis comuns do casal. Também não há como inferir tal informação a partir da DAA da
cônjuge e nem tampouco a partir das confusas informações apresentadas no recurso.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. A falta de comprovação do efetivo
recebimento dos valores considerados omitidos por outra pessoa legalmente capacitada, que não
o contribuinte, quando exigida e não apresentada, autoriza o lançamento do valor considerado
omitido e a consequente tributação dos valores correspondentes. Dessa forma, não tenho reparos
a fazer na decisão recorrida, que entendeu não haver comprovação de que parte dos valores
omitidos foram declarados pela cônjuge na DAA retificadora, pois não foi apresentada
documentação hábil para tal finalidade, de forma que não há como prover o recurso neste
particular.
Prossegue o contribuinte algando que anexa também uma cópia de como ficaria
sua declaração caso fosse efetuada a retificação; solicita que o valor de R$ 40.522,52, declarado
como rendimento do trabalho não assalariado seja considerado como de aluguel. Nesse sentido,
assim se pronunciou a DRJ:
Ainda, segundo informa o impugnante, foi declarado por ele, em DIRPF, o valor de R$
24.625,80 no “CAMPO TRABALHO NÃO ASSALARIADO” e solicita retificação para o
“CAMPO ALUGUEIS” ( Ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF pelo Titular).
O contribuinte declarou a ficha de Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF (Recorte da
DIRPF extraída do Portal DIRPF) da seguinte forma:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722726/2018-04

O que ele solicita é que se transfira parte do valor declarado na coluna “Trabalho Não
Assalariado” para a coluna “Aluguéis”.
O contribuinte deveria ter articulado na sua impugnação, com argumentos e cálculos,
sobre os valores que compuseram a coluna “Trabalho Não Assalariado”. Como não o
fez, não se pode acatar a tese do impugnante de que os rendimentos de aluguéis foram
incluídos naquela coluna.
Transcrevo inicialmente os termos da notificação de lançamento:

Transcrevo ainda os termos da impugnação:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722726/2018-04

Vê-se que o contribuinte apresenta justificação em relação aos rendimentos da
administradora de imóveis Plantel imóveis, no valor de R$ 40.811,43, o qual estaria parte
informado em sua DAA e parte na DAA da cônjuge, mas solicita que os lançamento do campo
Trabalho não Assalariado (todos) sejam considerados no como de alugueis.
O documento de e-fls. 32 (extrato do processamento da DAA), que serviu de base
para se concluir que parte dos valores de aluguel declarados pela cônjuge não se referem a bens
comuns do casal, informa que as administradoras de imóveis informaram à Receita Federal
terem pagos ao contribuinte valores de rendimentos de aluguel de R$ 56.711,21, ao passo que o
contribuinte declarou em sua DAA alugueis recebidos de pessoa física no valor de R$ 40.525,52.
Vejamos o documento (note a linha “Valores em sua declaração”):

O contribuinte anexou aos autos todos os comprovantes de rendimentos emitidos
pela administradoras de imóveis, que são coerentes com as informações prestadas na DIMOB, de
forma que somados perfazem o valor de R$ 56.711,21, valor do qual excluídos os R$ 16.185,66
(considerados de fato omitidos), perfazem R$ 40.525,52, exatamente o valor declarado como
proveniente de trabalho não assalariado, motivo pelo qual me convenço que o engano está
precisamente demonstrado, caracterizando que houve erro de fato no preenchimento da DAA, ao
preencher tal valor no campo Rendimentos de Trabalho não assalariado e não no campo
alugueis.
Com isso entendo presentes os pressupostos de admissibilidade para que se
proceda à correção solicitada, nos termos parágrafo 2° do artigo 147 do Código Tributário
Nacional, de forma que reste assegurada a apuração do tributo conforme a verdade material
comprovada nos autos.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.534 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722726/2018-04

Isso posto, considero que o valor de R$ 40.525,52 já foi oferecido à tributação,
devendo ser mantido o lançamento apenas em relação ao valor de R$16.185,66, de fato omitido
na DAA do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para considerar
como omitidos os rendimentos recebidos de aluguel no valor de R$ 16.185,66.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital